Tribunal: TJES
Processo: 5002439-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002439-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BLEND CAFE LTDA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BLEND CAFÉ LTDA contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida por MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, transferindo a tramitação do feito para o foro de Santos/SP. A agravante alega a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pleiteia a manutenção do feito no foro de seu domicílio, Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes caracteriza relação de consumo, para fins de aplicação do CDC; (ii) determinar se, não sendo aplicável o CDC, deve prevalecer a regra de competência do domicílio do consumidor em razão do litisconsórcio passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre BLEND CAFÉ LTDA e MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA é de prestação de serviços de transporte de mercadorias e, conforme jurisprudência, não configura relação de consumo, pois ambas as partes utilizam os serviços contratados como meio para atividades empresariais, afastando a incidência do CDC.

Por outro lado, no tocante à relação contratual entre BLEND CAFÉ LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, existe relação de consumo, visto que a contratante é destinatária final do serviço de seguro, o que atrai a aplicação do CDC.

Diante da existência de litisconsórcio passivo e da relação consumerista entre a autora e a seguradora, aplica-se a regra de competência do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

A competência absoluta do foro do domicílio do consumidor prevalece, mesmo em relação à empresa MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, em razão da formação do litisconsórcio e da regra de facilitação da defesa do consumidor prevista no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A relação de prestação de serviços entre empresas que utilizam o serviço contratado para viabilizar sua atividade comercial, como no caso de transporte de mercadorias, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Em contratos de seguro onde a pessoa jurídica é destinatária final, caracteriza-se a relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC.

A competência absoluta do foro do domicílio do consumidor prevalece em casos de litisconsórcio passivo, quando uma das relações jurídicas envolva relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 101, I; CPC, art. 53, III, "a".
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.669.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19/06/2018; STJ, REsp 1176019/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 20/10/2015; TJES, AI n.º 0002424-13.2019.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, J. 02/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BLEND CAFE LTDA
, com vistas à reforma da decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida por
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
.

Em suas razões (ID 7443027),
BLEND CAFE LTDA
argumenta pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, almeja a manutenção do feito em seu domicílio; subsidiariamente, pugna pela manutenção do foro, tendo em vista que a competência para julgar demandas que tratem de reparação de danos é determinada pelo local onde ocorreu o ato ou fato que lhe deu origem, conforme artigo 53, IV, “a”, do CPC.

Contrarrazões (ID 7875175) de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões (ID 7945490) de
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, como forma de elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da manifestação judicial guerreada:

[...] Antes de adentrar na análise da incompetência do Foro, necessário se faz a análise da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, visto que, na inicial a parte requerente traz tópico específico acerca da Competência Territorial, embasada no Código de Defesa do Consumidor, onde seria competente para versar sobre ações de responsabilidade civil o foro do domicílio do autor (art. 101 do CDC).

É preciso salientar que o negócio e o contrato entabulado foi celebrado entre pessoas jurídicas no âmbito de uma prestação de serviço de transporte de mercadorias, não se encaixando as requeridas no conceito de consumidora final dos produtos ou do serviço prestado.

Inexiste na espécie relação de consumo entre as partes, pois (i) a requerente e as requeridas não são destinatária final das cargas transportadas nos contêineres em questão, porquanto destinadas ao exercício de atividade comercial e (ii) é desnecessário perquirir sobre a vulnerabilidade de qualquer das partes e não reconhecida a sua qualidade de destinatária final dos serviços contratados.

Ainda no que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adota-se a corrente finalista mitigada ou de finalismo aprofundado, segundo a qual, para que seja caracterizada como consumidora, a pessoa jurídica deve demonstrar sua vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica, o que, não é o caso concreto.

Portanto, a relação contratual estabelecida entre os litigantes, em que intervêm partes empresárias, no exercício de atividade comercial, não está, portanto, subordinada ao CDC.

Neste contexto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, pois razão assiste à requerida MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A (MSC S/A) de que a presente ação deve ser proposta no lugar onde está a sede para ação em que for parte a pessoa jurídica (art. 53, III, “a” do CPC). No caso dos autos, à primeira requerida, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, possui sede em SÃO PAULO/SP. Por sua vez, a segunda requerida e alegante da preliminar, MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, possui sede em SANTOS/SP. Assim, ante incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, determino a remessa para o Juízo da requerida que alegou a preliminar, ou seja, o JUÍZO DE SANTOS/SP.

Assim, a controvérsia recursal está centrada na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame e, subsidiariamente, na regra de competência territorial aplicável mesmo na eventualidade de não restar reconhecida a relação consumerista.

Como bem destacou o julgador de primeiro grau, a relação jurídica entre a empresa
BLEND CAFÉ LTDA
e a
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
é de prestação de serviço de transporte de mercadorias, sem que se possa encaixar a recorrente como consumidora final dos produtos ou serviços oferecidos.

Parece óbvio que a agravante, enquanto sociedade empresária que exporta café, não pode ser considerada consumidora final dos serviços de transporte de carga oferecidos pela
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
, notadamente quando apenas utiliza o serviço como meio para vender o produto que comercializa.

A contratação da agravada tem por finalidade a exportação das mercadorias (café) pela via marítima, o que por elementar não torna nenhuma das envolvidas destinatária final das cargas, afastando a definição de consumidor prevista no Código de Defesa do Consumidor. Senão, vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Na verdade, o serviço de transporte de café prestado é empregado pela
BLEND CAFÉ LTDA
como meio de exercício da sua atividade lucrativa, haja vista tratar-se de empresa exportadora e vendedora dos bens objeto do transporte, de forma que há clara integração da cadeia produtiva dos serviços e bens comercializados pela recorrente.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O propósito recursal é definir se está configurada relação de consumo entre recorrente e recorrida, a fim de identificar qual o prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da ação de reparação de danos materiais oriundos de suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de carga. 3.
Quando o vínculo contratual entre as partes é necessário para a consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter lucro, não há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço fornecido, retirando-o da cadeia de produção
. 4. Revela-se pertinente a premissa em que se baseia o acórdão recorrido para afastar a configuração da relação de consumo, pois
a recorrente não pode ser considerada destinatária final - no sentido fático e econômico - do serviço de transporte rodoviário de cargas
. Vale dizer que
o mencionado serviço é utilizado para propriamente viabilizar a sua atividade comercial, configurando inegável consumo intermediário (operação de meio)
. [...] (REsp n. 1.669.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça:

[...]
Autora que adquiriu os produtos e serviços da ré para incremento de sua atividade e não como destinatária final. Serviço de conserto de caminhão. Autora realiza transporte de cargas. Relação de insumo. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJSP; AI 2263611-06.2023.8.26.0000; Ac. 17515344; Dracena; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 24/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2752)

[...] 1.
Aquele que, no exercício de sua atividade empresarial de locação de bens, contrata serviço de transporte de carga para entrega de produto locado por um cliente não pode ser considerado consumidor, em relação à transportadora contratada, ou indevidamente terceirizada, para os efeitos do CDC
. [...] (TJRJ; AI 0090199-97.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 20/03/2023; Pág. 399)

Por outro lado, quanto à recorrida
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
o entendimento jurisprudencial que prevalece é de que
há relação de consumo entre a segurada e a empresa que firma contrato visando a proteção do seu patrimônio, desde que o seguro não integre os produtos ou serviços fornecidos por esta.

Nessa medida, se a empresa firmar contrato de seguro com a finalidade de proteger seu patrimônio, ainda que para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, mas sem integrar o seguro nos produtos que oferece, haverá caracterização de relação de consumo, pois será destinatária final dos serviços securitários.

Situação diversa seria se o seguro fosse contratado para cobrir riscos dos clientes da empresa recorrente, ocasião em que faria parte da prestação de serviços da
BLEND CAFÉ LTDA
, o que configuraria o chamado consumo intermediário, não protegido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Senão, vejamos o paradigmático precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito. 2. A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade. 3. É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade. 4. Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa. 5.
O transportador que contrata seguro objetivando a proteção de sua frota veicular ou contra danos causados a terceiros, em regra, enquadra-se no conceito de consumidor, pois é destinatário final do produto.
6. A moldura fática entregue pelo Tribunal permite concluir que o esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura securitária satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras aos olhos dos seus destinatários. 7. A análise mais aprofundada de cláusulas contratuais, fora dos parâmetros fixados na sentença de piso e pelo Tribunal de origem, encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ. 8. A recorrente não cumpriu o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1176019 RS 2010/0005922-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2015)

No caso dos autos, os documentos de fls. 109 e seguintes (Doc. 16 da inicial) indicam que o seguro firmado entre a agravante
BLEND CAFÉ LTDA
e a agravada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, visava resguardar justamente o café em grãos que seria objeto de exportação:

OBJETO DO SEGURO/EMBALAGEM

Sobre CAFÉ EM GRÃOS (in natura), conforme Comercial invoice EXP 001/18-A E EXP 001/18- B , devidamente acondicionada em embalagem adequada a sua natureza e viagem.

VIAGEM

De........: Porto do Rio de Janeiro -RJ

Para......: Jiangmen - China (via Porto de Nansha)

MEIO DE TRANSPORTE

Por via marítima, por meio do navio 'MSC ADELAIDE" e o transporte preliminar terrestre através de transportadora devidamente habilitada, a qual deverá possuir o seguro obrigatório de Responsabilidade Civil cujo limite deverá ser igual ou superior ao deste seguro.

RISCOS COBERTOS

De conformidade com a Cobertura Básica Ampla (A), que abrange todos os riscos de perda ou dano material sofridos pelo objeto segurado (mercadorias / objetos novos) em consequência de quaisquer causas externas, exceto as previstas na cláusula 2 (Prejuízos não indenizáveis).

Verifica-se que a parte contratante do seguro é pessoa jurídica que firmou a avença como forma de proteção do seu próprio patrimônio (café), sem que se possa falar que o seguro integra os produtos que oferece, o que atrai a possibilidade de caracterização de relação de consumo.

Isso em especial porque é a destinatária final do serviço securitário, considerando que contrata o seguro da carga como forma de resguardar seu próprio patrimônio, não possuindo como atividade fim o transporte de mercadorias.

Tanto assim que, além da contratação de seguro para proteção do café que viria a ser exportado, procedeu acordo também com a
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
, para que esta última pudesse concretizar a operação comercial e transportasse efetivamente a carga.

Nesse mesmo sentido já se posicionou este TJES, em julgado inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATO DE SEGURO DE CARGAS - PACTO CONTRAÍDO PELA REMETENTE A FIM DE PROTEGER O SEU PATRIMÔNIO AUTORA QUE NÃO PRESTA O SERVIÇO DE TRANSPORTE, SENDO ASSIM, DESTINATÁRIA FINAL DO SEGURO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRECEDENTES DO STJ PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso em análise, em que a parte contratante do seguro é pessoa jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça ensina que: quanto ao contrato de seguro empresarial, se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, mas sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, há a caracterização de relação de consumo, pois será a destinatária final dos serviços securitários.
( REsp 1352419/SP)

2.
A agravada contrata o seguro de cargas como proteção ao seu próprio patrimônio e não possui como atividade-fim o transporte de mercadorias, aplicando-se, pois, o CDC.
[...]

(TJ-ES - AI: 00024241320198080014, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019)

Sobreleva acentuar ainda que o seguro em exame não foi utilizado como meio de viabilizar a produção, mas apenas como forma de proteger a carga objeto da exportação.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência possui entendimento no sentido de que o transportador, quando contrata o seguro para proteger a carga pertencente a terceiro, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza o serviço como meio de prestação de seu serviço de transporte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. SEGURO DESTINADO À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS E FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRECEDENTE DO STJ.
2. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C). NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO ANTES DA SAÍDA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO SEGURADO NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos. (TJPR - 9ª C.Cível - 0004826-35.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 22.05.2022) (TJ-PR - APL: 00048263520208160103 Lapa 0004826-35.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 22/05/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

Dessa forma,
a contrario sensu
, a produtora de café que contrata seguro como forma de resguardar sua carga, que será objeto de transporte por uma terceira empresa, o faz como forma de resguardar seu próprio patrimônio, com destinação pessoal, sendo certo que o referido seguro não integra a cadeia produtiva.

Logo, conclui-se que, no que se refere à relação contratual mantida entre a autora e a transportadora ré
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA,
não incidem as normas consumeristas, diferente do que ocorre na relação travada entre a autora e a seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Dito isso, uma vez reconhecida a relação de consumo entre a autora
BLEND CAFE LTDA
e a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, deve
ser mantida a tramitação do feito na comarca de origem, consoante previsão do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Até porque, o próprio contrato de seguro prevê como competente para dirimir toda e qualquer controvérsia relativa ao contrato o foro de domicílio do segurado (
BLEND CAFE LTDA
):

XXVII - FORO

E competente para dirimir toda e qualquer controvérsia relativa ao presente contrato, o foro do domicílio do Segurado. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diferente do domicílio do Segurado.

Ainda que em relação à empresa
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
não tenha sido reconhecida relação de consumo com a empresa autora, por tratar-se de litisconsórcio passivo, deve prevalecer a fixação de competência mais favorável ao consumidor, levando em conta inclusive que esta última regra de competência possui natureza absoluta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ELEIÇÃO DE FORO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se tratando de relação consumerista, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta
. II- Ainda que as partes tenham elegido foro para solução de qualquer controvérsia relativa ao contrato de prestação de serviços, se tratando de relação de consumo, o foro de domicílio do consumidor é o competente para processar e julgar a demanda. (TJ-MG - AI: 28734405620228130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/05/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 -
Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6º, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário.
2 - Deve prevalecer, in casu, a regra de competência absoluta de que a demanda em desfavor do consumidor deve ser proposta no foro de seu domicílio, sendo inaplicável ao caso dos autos o disposto na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 07001169520208070000 DF 0700116-95.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O posicionamento que estou a externar pode ser extraído do próprio CDC, que garante como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos
, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, a regra de competência utilizada pelo magistrado de origem (art. 53, III, “a”, do CPC) não prevalece quando em confronto com a competência absoluta do domicílio do consumidor, sendo relevante mencionar que a controvérsia geradora da pretensão autoral diz respeito a um único evento, de “perda” da mercadoria e consequente indenização por perdas e danos, o que torna legítima a formação do litisconsórcio, ainda que as relações jurídicas tenham origem autônoma.

Finalmente, acentuo que a referida medida não traz prejuízo às agravadas, que possuem competentes advogados constituídos e, com o advento do Sistema PJE, podem atuar de maneira plena mesmo que eventualmente residam em localidade diversa daquela em que tramita o feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter a tramitação do processo originário na Comarca de Colatina/ES.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2024 às 16:26:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52491008082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.